Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700870-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. R. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Concedo o prazo improrrogável de 15 dias ao Distrito Federal para informar o eventual cumprimento da determinação judicial, conforme pleiteado no ID no 40017189. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO